Tribunal: TJDFT
Processo: 0004939-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PENAL. FURTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA RETIFICADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, porque subtraiu uma bicicleta que estava trancada do lado de fora de um supermercado.
2 O dolo de subtração está comprovado pela dinâmica dos fatos muito bem explicada pelos depoimentos colhidos. O réu rompeu o cadeado da vítima, subtraiu a bicicleta e ameaçou funcionárias do estabelecimento comercial para que não o delatassem.
3 O acréscimo por cada circunstância judicial negativa é proporcional quando fixado em fração menor ou igual a um oitavo do intervalo de pena.
4 Apelação parcialmente provida.